Tribunal: STF
Processo: Ext 977
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-25
Data de publicação: 2005-05-25

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO -
EXTRADITANDO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE "BURLA QUALIFICADA" -
DELITO QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 171 (ESTELIONATO)
 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - EXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO
ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA PORTUGUESA - CONCORDÂNCIA DO
EXTRADITANDO - DADO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE - NECESSIDADE DE
RESPEITO AOS DIREITOS BÁSICOS DOS SÚDITOS ESTRANGEIROS -
OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA
DUPLA PUNIBILIDADE - ATENDIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS E
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL -
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO
- CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO
EXTRADICIONAL, A SER EFETUADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- O
desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo
inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si,
para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional,
posto que este representa garantia indisponível instituída em favor
do extraditando. Precedentes.
EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS
DIREITOS HUMANOS: PARADIGMA ÉTICO-JURÍDICO CUJA OBSERVÂNCIA
CONDICIONA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL.
- A
essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos
delitos comuns não exonera o Estado brasileiro - e, em particular, o
 Supremo Tribunal Federal - de velar pelo respeito aos direitos
fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em nosso
País, processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer
Estado estrangeiro.
O extraditando assume, no processo
extradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja
intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a que foi dirigido
o pedido de extradição (o Brasil, no caso).
- O Supremo Tribunal
Federal não deve autorizar a extradição, se se demonstrar que o
ordenamento jurídico do Estado estrangeiro que a requer não se
revela capaz de assegurar, aos réus, em juízo criminal, os direitos
básicos que resultam do postulado do "due process of law" (RTJ
134/56-58 - RTJ 177/485-488), notadamente as prerrogativas inerentes
 à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à
igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de
imparcialidade do magistrado processante. Demonstração, no caso, de
que o regime político que informa as instituições do Estado
requerente reveste-se de caráter democrático, assegurador das
liberdades públicas fundamentais.
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE
 E DUPLA PUNIBILIDADE.
- A possível diversidade formal
concernente ao "nomen juris" das entidades delituosas não atua como
causa obstativa da extradição, desde que o fato imputado constitua
crime sob a dupla perspectiva dos ordenamentos jurídicos vigentes no
 Brasil e no Estado estrangeiro que requer a efetivação da medida
extradicional.
O postulado da dupla tipicidade - por constituir
requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição - impõe
que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente
qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente,
sendo irrelevante, para esse específico efeito, a eventual variação
terminológica registrada nas leis penais em confronto.
O que
realmente importa, na aferição do postulado da dupla tipicidade, é a
 presença dos elementos estruturantes do tipo penal ("essentialia
delicti"), tais como definidos nos preceitos primários de
incriminação constantes da legislação brasileira e vigentes no
ordenamento positivo do Estado requerente, independentemente da
designação formal por eles atribuída aos fatos delituosos.
- Não
se concederá a extradição quando estiver extinta, em decorrência de
qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se
 se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da
lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado
requerente. Situação inocorrente na espécie ora em exame. A
satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui
requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional.
Observância, no caso, do postulado da dupla punibilidade.